Tribunal: TJPA
Processo: 0818792-65.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0818792-65.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: EMPRESA DE NAVEGACAO SANTANA LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. SUSPENSÃO DE AUTOS DE INFRAÇÃO. ICMS. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. DECADÊNCIA. PAGAMENTO PARCIAL DO TRIBUTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO FICTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração com pedido de efeitos modificativos opostos pelo Estado do Pará contra acórdão que negou provimento a Agravo Interno e manteve decisão monocrática que, em Agravo de Instrumento, preservou liminar deferida em Ação Anulatória ajuizada por Empresa de Navegação Santana Ltda. – ENASAL, suspendendo a exigibilidade dos Autos de Infração nº 042023510000126-1 e nº 042023510000458-9. O embargante alegou omissões e obscuridade no acórdão e requereu sua modificação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou obscuridade aptas a justificar a oposição de embargos de declaração; e (ii) estabelecer se é possível atribuir efeitos modificativos ao julgado para reexaminar a controvérsia relativa à decadência do crédito tributário e à manutenção da liminar concedida na ação anulatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, destinadas a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à revisão do mérito da decisão.

4.

O acórdão embargado enfrentou expressamente as questões relevantes ao julgamento, especialmente a aplicação do art. 150, § 4º, do CTN aos tributos sujeitos a lançamento por homologação com pagamento antecipado, ainda que parcial.

5.

A decisão embargada fundamentou a manutenção da liminar na existência de elementos probatórios suficientes, em cognição sumária, para suspender a exigibilidade dos créditos tributários até o julgamento definitivo da ação anulatória.

6.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, havendo pagamento antecipado, ainda que parcial, o prazo decadencial para constituição do crédito tributário conta-se da ocorrência do fato gerador, nos termos do art. 150, § 4º, do CTN.

7.

A alegação de insuficiência probatória e de inadequada aplicação das regras de decadência foi analisada e rejeitada no acórdão recorrido, inexistindo omissão ou obscuridade a ser suprida.

8.

O recurso evidencia mero inconformismo da parte com a conclusão adotada pelo colegiado, buscando rediscutir matéria já apreciada, finalidade incompatível com a natureza dos embargos de declaração.

9.

O órgão julgador não está obrigado a examinar individualmente todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pelas partes, desde que apresente fundamentação suficiente para resolver a controvérsia.

10.

Para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pela parte embargante, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, não servindo à rediscussão do mérito da causa.

2.

Não há omissão ou obscuridade quando o acórdão enfrenta de forma clara e fundamentada as questões essenciais ao deslinde da controvérsia.

3.

Nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, havendo pagamento antecipado, ainda que parcial, o prazo decadencial para constituição do crédito tributário conta-se da ocorrência do fato gerador, nos termos do art. 150, § 4º, do CTN.

4.

O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes quando a decisão apresenta fundamentação suficiente e adequada.

5.

Os elementos suscitados pela parte embargante consideram-se incluídos no acórdão para fins de prequestionamento, na forma do art. 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 489, § 1º; CTN, arts. 150, § 4º, e 173, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 973.733/SC, Tema 163 (recurso repetitivo); STJ, AgInt no REsp nº 1.545.481/PB, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 01.07.2019, DJe 02.08.2019; STJ, AgInt no AREsp nº 2.052.527/DF, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 15.12.2022, DJe 19.12.2022; STJ, EDcl no AgInt EXC no MS nº 17.449/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 10.08.2022, DJe 06.09.2022; STJ, EDcl no AgInt no RE nos EDcl nos EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp nº 1.314.167/RJ, Rel. Min. Jorge Mussi, Corte Especial, j. 22.02.2022, DJe 25.02.2022; TJPA, Proc. nº 2017.02934895-16, Rel. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, j. 10.07.2017; TJPA, Proc. nº 0010358-40.2011.8.14.0051, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, 1ª Turma de Direito Público, j. 28.08.2017.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento aos Embargos de Declaração opostos, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão de Plenário Virtual da
3ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 28 de maio a 08 de junho de 2026.

Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
Embargos de Declaração com Pedido de Efeitos Modificativos
oposto pelo
Estado do Pará

em face do V. Acórdão
ID 32089507 - Pág. 1/6
, que conheceu e negou provimento ao
Recurso de

Agravo Interno
interposto pelo ora embargante

em face da
decisão monocrática de minha lavra que conheceu e negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo recorrente
,
mantendo a decisão proferida
pelo MM. Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Santarém, que, nos autos da
Ação Anulatória ajuizada pela
Empresa de Navegação Santana Ltda – ENASAL
em
desfavor do embargante, deferiu pedido de liminar,
determinando a suspensão dos autos de infração n° 042023510000126-1 e 042023510000458-9
.

Nas razões recursais (
ID 33006926 - Pág. 1/5)
, o patrono do embargante aduziu, em síntese, a existência de omissões e obscuridade no V. Acórdão recorrido.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso, para sanar as omissões e obscuridade apontadas, com a modificação do acórdão recorrido.

A empresa embargada não apresentou contrarrazões ao presente recurso, conforme demonstra a certidão constante nos autos (
ID 34463640 - Pág. 1)
.

É o breve relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Conheço do recurso, eis que preenchidos os requisitos de sua admissibilidade.

Pretende o embargante que seja conferido efeito modificativo ao

V. V. Acórdão
ID 32089507 - Pág. 1/6
,
sob a alegação de que o referido julgado apresenta omissões e obscuridade, conforme acima relatado.

Pois bem, reza o art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil sobre o cabimento dos embargos de declaração,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Analisando o caso em testilha, em que pese os argumentos apresentados pelo embargante, entendo não existirem as omissões e obscuridade apontadas,
v
isto que o julgado recorrido tratou claramente dos motivos elencados pela autoridade de 1º grau que justificaram,
nos autos da
Ação Anulatória ajuizada pela Empresa de Navegação Santana Ltda – ENASAL

em
desfavor do Estado do Pará, o deferimento do pedido de liminar formulado pela empresa embargada,
determinando a suspensão dos autos de infração n° 042023510000126-1 e 042023510000458-9, conforme se observa no voto condutor do julgado,
in verbis
:

“(...)

Ressalto, inicialmente, que o Código Tributário Nacional prevê no art. 173, inciso I, que o direito da Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. Trata-se da regra geral do termo inicial da decadência.

O colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial nº 973.733/SC (recurso repetitivo), fixou a seguinte tese (Tema 163):

“Tema 163: O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário (lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia do débito.”

Ocorre que, no lançamento por homologação, nos termos do art. 150 do Código Tributário Nacional, o sujeito passivo deve antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa.

Outrossim, no lançamento por homologação, ocorrendo o pagamento dentro do prazo legal, ainda que parcial, o prazo decadencial é contado da data da ocorrência do fato gerador, nos termos do art. 150, § 4º do CTN, que preceitua o seguinte:

“Art. 150. [...]

§ 4º Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.”

Destarte, da leitura do artigo supramencionado se observa que, passando o prazo de cinco anos, sem qualquer pronunciamento da autoridade fiscal, ocorre a homologação tácita.

No caso dos autos, considerando que a empresa agravada realizou

o recolhimento do ICMS de algumas mercadorias nos meses de 2018, aplica-se a regra do art. 150, § 4º do CTN, ou seja, o prazo decadencial deve ser contado da data da ocorrência do fato gerador, motivo pelo qual, entendo que a decisão agravada foi corretamente proferida.

O agravante alega, ainda, a insuficiência de provas quanto à ocorrência do pagamento antecipado do tributo, principalmente no que tange aos débitos de DIFAL (Diferencial de Alíquota) apurados no Auto de Infração nº 042023510000126-1. Contudo, a decisão de primeira instância, ao deferir a liminar, não se baseou apenas na alegação do pagamento, mas também na análise do conjunto probatório, que, embora parcial, foi suficiente para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário até o julgamento final da ação anulatória.

O fato de o pagamento ter sido parcial não impede a aplicação da regra do art. 150, § 4º, do CTN, pois a própria legislação reconhece que, nos casos de lançamento por homologação, o pagamento realizado dentro do prazo legal, ainda que em parte, tem o poder de interromper a decadência. A jurisprudência citada reforça esse entendimento, não havendo razão para reverter a decisão que aplicou corretamente a norma.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes julgados do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. PAGAMENTO PELO CONTRIBUINTE. TERMO INICIAL. FATO GERADOR. APLICAÇÃO DO ART. 150, § 4o. DO CTN. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE NÃO SE REVELAM EXORBITANTES. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO POR ESTA CORTE. AGRAVO INTERNO DO ESTADO DA PARAÍBA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Nos casos de tributos sujeitos a lançamento por homologação, em que o pagamento é antecipado pelo contribuinte, aplica-se o prazo decadencial previsto no art. 150, § 4o. do CTN, tendo a Fazenda Pública, em regra, 5 anos para homologar o pagamento antecipado, a contar da ocorrência do fato gerador. Precedentes: AgInt no REsp. 1.097.248/SC, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 13.5.2019; AgInt nos EDcl no AREsp. 1.301.935/MG, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 11.12.2018; REsp. 1.650.765/PE, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 18.4.2017. 2. No presente caso, o Tribunal de origem consignou que os fatos geradores do ICMS ocorreram entre os meses de janeiro a dezembro de 1997, e a insurgência em desfavor da homologação se deu em 30.12.2002. Logo, operou-se a decadência. 3. O entendimento desta Corte é de que a revisão dos honorários advocatícios pelas instâncias extraordinárias somente é admissível em situações excepcionais, quando o valor se revelar manifestamente irrisório ou excessivo. Na espécie, os honorários advocatícios foram fixados em R$ 30.000,00, quantia esta não exorbitante, considerando o valor da causa (R$ 445.168,13), a duração do processo e o trabalho desempenhado pelo Causídico. 4. Agravo Interno do ESTADO DA PARAÍBA a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.545.481/PB, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 1/7/2019, DJe de 2/8/2019)

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a alegação de prescrição nos autos de execução fiscal. No Tribunal a quo, o agravo foi parcialmente provido para pronunciar a prescrição quinquenal antecedente do crédito objeto das CDAs n. 36.220.808-5 e 36.220.809-3. II - A Corte de origem bem analisou a controvérsia com base nos seguintes fundamentos: "Constituído o crédito tributário com a entrega de diversas GFIP's entre 2004 e 2005, consumou-se a prescrição porque o ajuizamento da execução fiscal ocorreu em 15.09.2011, após o decurso do prazo quinquenal(CTN, art. 174, p. único), sem que tenha sido informada a ocorrência de fatos suspensivos da exigibilidade do crédito ou interruptivos da prescrição. Não obstante a entrega das GFIP's em 2004/2005, o crédito dessa CDA foi objeto de lançamento suplementar, notificado ao contribuinte, conforme Relatório do Lançamento de Débito Confessado da Delegacia da Receita Previdenciária em Goiânia-GO: [...] Daí que nesta demanda não se aplica o "recurso repetitivo" do STJ nº 1.143.094/SP porque esse precedente trata-se dos casos em que o crédito tributário exigido foi lançado integralmente com a entrega da GFIP." III - Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a fundamentadamente (art. 165 do CPC/1973 e do art. 489 do CPC/2015), apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese. IV - Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a matéria em conformidade com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que, nos casos em que ocorre o pagamento parcial, o prazo decadencial para o lançamento suplementar do tributo sujeito à homologação é de 5 anos do fato gerador, conforme a regra prevista no art. 150, § 4º, do CTN. Incide o disposto no enunciado n. 83 da Súmula do STJ, segundo o qual: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida." Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.674.329/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 28/9/2017, DJe de 13/10/2017; AgInt no REsp n. 1.842.061/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 16/12/2019, DJe de 18/12/2019. V - Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.052.527/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 15/12/2022, DJe de 19/12/2022)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. PAGAMENTO PELO CONTRIBUINTE. TERMO INICIAL. FATO GERADOR. APLICAÇÃO DO ART. 150, § 4o. DO CTN. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE NÃO SE REVELAM EXORBITANTES. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO POR ESTA CORTE. AGRAVO INTERNO DO ESTADO DA PARAÍBA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Nos casos de tributos sujeitos a lançamento por homologação, em que o pagamento é antecipado pelo contribuinte, aplica-se o prazo decadencial previsto no art. 150, § 4o. do CTN, tendo a Fazenda Pública, em regra, 5 anos para homologar o pagamento antecipado, a contar da ocorrência do fato gerador. Precedentes: AgInt no REsp. 1.097.248/SC, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 13.5.2019; AgInt nos EDcl no AREsp. 1.301.935/MG, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 11.12.2018; REsp. 1.650.765/PE, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 18.4.2017. 2. No presente caso, o Tribunal de origem consignou que os fatos geradores do ICMS ocorreram entre os meses de janeiro a dezembro de 1997, e a insurgência em desfavor da homologação se deu em 30.12.2002. Logo, operou-se a decadência. 3. O entendimento desta Corte é de que a revisão dos honorários advocatícios pelas instâncias extraordinárias somente é admissível em situações excepcionais, quando o valor se revelar manifestamente irrisório ou excessivo. Na espécie, os honorários advocatícios foram fixados em R$ 30.000,00, quantia esta não exorbitante, considerando o valor da causa (R$ 445.168,13), a duração do processo e o trabalho desempenhado pelo Causídico. 4. Agravo Interno do ESTADO DA PARAÍBA a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.545.481/PB, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 1/7/2019, DJe de 2/8/2019)”

Destarte,
pelo conjunto probatório apresentado nos presentes autos e de acordo com a legislação que rege a matéria, a manutenção da decisão monocrática é medida que se impõe.

(...)”

Destarte,
in casu
, não se verifica qualquer omissão ou obscuridade no julgado, conforme afirma o embargante, tendo a matéria arguida pelo recorrente sido abordada e esclarecida no Acórdão embargado.

Outrossim, pretende o embargante, na verdade, uma nova análise da matéria versada nos autos, o que se afigura inoportuno na presente fase processual.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes arestos do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória. Não são destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, à rediscussão de questão já resolvida. Precedentes. 2. A análise das razões recursais revela a pretensão da parte em alterar o resultado do julgado, o que é inviável nesta seara recursal. 3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt EXC no MS n. 17.449/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 10/8/2022, DJe de 6/9/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. VÍCIO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. INADEQUAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Inexiste qualquer ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição a ser sanada, uma vez que o acórdão embargado explicitou, fundamentadamente, as razões pelas quais manteve a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário.
2. Não se prestam os aclaratórios para rediscutir matéria devidamente enfrentada e decidida pelo acórdão embargado. Precedentes. 3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no RE nos EDcl nos EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.314.167/RJ, relator Ministro Jorge Mussi, Corte Especial, julgado em 22/2/2022, DJe de 25/2/2022)”

Ademais, no que tange à possível ausência de análise de alguma alegação suscitada pelo embargante
,
ressalto que existe entendimento jurisprudencial consolidado sobre o tema, o qual preceitua que o órgão julgador não é obrigado a mencionar todos os fatos e dispositivos legais e constitucionais referidos pelas partes ao longo do processo, contanto que a decisão resolva as questões suscitadas de maneira fundamentada. A bem da verdade, o órgão
ad quem
não precisa se manifestar sobre todos os argumentos deduzidos pelas partes, sendo suficiente expor os motivos do seu convencimento.

De qualquer forma, cabe registrar que o novo CPC inovou ao consagrar o denominado prequestionamento ficto, ou seja, ao considerar prequestionados todos os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados. Nesse sentido, o art. 1.025, do NCPC, preceitua o seguinte, “
in verbis”
:

“
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Dessa maneira, para fins de prequestionamento, consideram-se incluídas no acórdão os dispositivos apontados pela parte embargante.

Esse entendimento, inclusive, vem sendo adotado por este egrégio Tribunal, conforme demonstram os seguintes julgados:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ACÓRDÃO QUE CONHECEU DOS RECURSOS DO AUTOR E DO ESTADO DO PARÁ, NEGANDO-LHES. ARGUIÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AOS ARTIGOS 19-A E 20 DA LEI Nº 8.036/1990. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO JULGADO. TENTATIVA DE REANÁLISE DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. IMPOSSIBILIDADE DE REANÁLISE. PREQUESTIONAMENTO AUTOMÁTICO. APLICAÇÃO DO ART. 1.025 DO CPC/2015. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
3. Pré-questionamento automático, conforme aplicação do art. 1.025 do CPC/2015.
1, 2 e 4.Omissis. (Proc. nº 2017.02934895-16; Rel. Desa. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA; Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO; j. em 10/07/2017; p. em 14/07/2017)

EMENTA
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. RECURSO INTERPOSTO VIA FAC SIMILE. RECEBIMENTO DA PEÇA RECURSAL ORIGINAL PELO TRIBUNAL NO PRAZO LEGAL. PREAMBULAR REJEITADA ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INTELIGÊNCIA QUE ADVÉM DA ANÁLISE DOS ARTIGOS 1.022 E PARÁGRAFO ÚNICO E ARTIGO 489, § 1º DO CPC 2015. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. VEDAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO FICTO. ARTIGO 1.025 DO CPC/2015. RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
4.1. O novel Diploma, de qualquer forma, inova ao considerar prequestionados os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados os embargos, consagrando o denominado prequestionamento ficto, de modo que, para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos apontados pela parte embargante.
1, 2 e 4. Omissis. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS. DECISÃO UNÂNIME. (Proc. nº 0010358-40.2011.8.14.0051; Rel. Des. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA; Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO; j. em 28/08/2017; p. em 29/08/2017)”

Outrossim, inexistindo as omissões e obscuridade apontadas no caso dos autos, a manutenção do Acórdão recorrido é medida que se impõe, sendo os Embargos opostos pelo recorrente julgados improvidos.

Conclusão

Ante o exposto
, nos termos da fundamentação,
conheço e nego provimento aos Embargos de Declaração opostos
.

É o voto.

Belém, 28 de maio de 2026.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 09/06/2026